Tribunal: TJDFT
Processo: 0754123-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754123-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RESGATE - SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP AGRAVADO: AMANDA SOARES DOS SANTOS DECISÃO RESGATE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 178864936, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial proposta contra AMANDA SOARES DOS SANTOS, que indeferiu os pedidos de expedição de ofício às entidades de previdência privada e de aplicação de medidas executivas atípicas de bloqueio dos cartões de crédito, apreensão do Passaporte e da CNH da executada, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos contidos na petição ID175166529 da parte exequente de expedição de ofícios junto à empresas de previdência privada, para que informem a existência de previdência privada, tendo em vista queas contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de remessa de ofício à BRASILPREV para prestar informações acerca da previdência privada do devedor/agravado. 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial (aposentadoria) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor condição de vida precária. 4. Na presente situação, o apontado valor (R$11.288,45 - onze mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) da previdência complementar do devedor igualmente não supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecidos pela legislação (art. 833, X, do CPC), o que mantém a presunção de impenhorabilidade da respetiva verba, dado o caráter alimentar de que se reveste. 5. Importante registrar que o débito exequendo na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porque se volta à satisfação de Cédula de Crédito Bancário contraída perante a instituição financeira. 6. Não se extrai que o feito se amolda à "exceção implícita" consignada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. " (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. O quadro exposto não autoriza a penhora da totalidade dos proventos mensais de aposentadoria do agravante/executado, sob pena de comprometer a digna sobrevivência do devedor e de seu núcleo familiar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670520, 07370672020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. COOPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITES.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA. SUSEP. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESNECESSIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca em seu artigo 833 as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. Precedentes TJDFT. 3. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, sendo inútil a providência requerida pela parte agravante/exequente no sentido de diligenciar para o envio de ofício à entidade de previdência privada 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621552, 07238068520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de aplicação de medidas atípicas relativas à suspensão da CNH e bloqueios de cartão de crédito e apreensão do passaporte, reporto-me a decisão ID167212183, com relação a pedido identico, cujos fundamentos não vejo motivo em modificar. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora da parta executada em cinco (05) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão ID 163052605.” (Grifos nossos) Para concessão da antecipação da tutela recursal devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se deferir, liminarmente, a expedição de ofício às entidades de previdência privada ou a aplicação de medidas executivas atípicas de bloqueio dos cartões de crédito, apreensão do passaporte e da CNH da executada. Ademais, a tutela recursal antecipada para expedição de ofício é dotada de irreversibilidade, o que obsta, igualmente, seja concedida de plano, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, à Secretaria para, em atendimento à determinação do eg. STJ, aguardar o julgamento repetitivo do Tema 1.137. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora